Tribunal: STJ
Processo: 0123184-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994837 - ES (2025/0123184-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES016198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no
habeas corpus
qual se buscava a despronúncia ou sua anulação, após condenação em sessão plenária do
Tribunal do Júri.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 19 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado, por duas vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença
condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica a análise da pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a
apreciação da pronúncia, em virtude do instituto da preclusão.
5. A condenação pelo Tribunal do Júri constitui novo título judicial que modifica a
situação jurídica pela manifestação constitucional soberana.
6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a atuação deste Tribunal
Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri
prejudica a análise da pronúncia".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 593, III, "d".
STJ, HC 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48493288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c085514-ba88-49e2-a5b1-b5a688018a0b

Dantas, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 761.819/SE, Rel. Min. Sebastião Reis
9/6/2017
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
16/10/2023
20/10/2023
872.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
4/3/2024
DJe de
.
7/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48493288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c085514-ba88-49e2-a5b1-b5a688018a0b

AgRg no HABEAS CORPUS No 994837 - ES (2025/0123184-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES016198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no
habeas corpus
qual se buscava a despronúncia ou sua anulação, após condenação em sessão plenária do
Tribunal do Júri.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 19 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado, por duas vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença
condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica a análise da pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a
apreciação da pronúncia, em virtude do instituto da preclusão.
5. A condenação pelo Tribunal do Júri constitui novo título judicial que modifica a
situação jurídica pela manifestação constitucional soberana.
Documento eletrônico VDA48202350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:40
Código de Controle do Documento: 85d7d09c-3954-41af-bc8b-cfb787fbb6c4

6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a atuação deste Tribunal
Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri
prejudica a análise da pronúncia".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 593, III, "d".
STJ, HC 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 761.819/SE, Rel. Min. Sebastião Reis
9/6/2017
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
16/10/2023
20/10/2023
872.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
4/3/2024
DJe de
.
7/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEAN VICTOR DE ALMEIDA
BEZERRA contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, pelo Tribunal do Júri, à pena
de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado
tentado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas
vezes).
Nas razões do presente recurso, a defesa insiste na alegação de que a
pronúncia do agravante se deu sem o mínimo de provas.
Argumenta que "o processo e eivado de ilegalidade que vão desde pronunciar
sem provas passando por um julgamento perante o Tribuna do Juri com mídias sem
(fl. 905).
áudio e condenação sem provas"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja
concedido o
.
habeas corpus
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48202350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:40
Código de Controle do Documento: 85d7d09c-3954-41af-bc8b-cfb787fbb6c4

No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia em buscar a despronúncia, contudo, após a
condenação em sessão plenária.
Na hipótese, como dito, já houve a condenação pelo Tribunal do Júri, logo,
ficando superados os questionamentos dirigidos à sentença de pronúncia.
Nesse sentido:
[...] a superveniência de sentença condenatória torna
prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a
alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a
insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento
da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente (HC
384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017
).

[...] sobre a suposta inépcia da denúncia e a falta de justa
causa para a ação penal já encerrada, esta Corte Superior tem
posicionamento firme no sentido de que 'a superveniência de sentença
condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da
ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia,
haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao
recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição
exauriente' (HC 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe de
). Não por outro motivo, foi aprovada a Súmula n. 648
9/6/2017
pela Terceira Seção deste Tribunal Superior: 'A superveniência da
sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal
por falta de justa causa feito em habeas corpus (AgRg no HC n. 784.281
/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
).
15/8/2023

[...] Após a decisão de pronúncia, o agravante foi submetido
a julgamento pelo Conselho de sentença, o que resultou na sua
condenação. A defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte
estadual pleiteando a realização de novo júri, nos termos do art. 593, III,
"d", do CPP e, posteriormente, impetrou o presente writ arguindo a
nulidade da sentença, com base no disposto no art. 413 do CPP. Assim,
constata-se que não há interesse de agir. [...] A condenação pelo
Tribunal do Júri prejudica o exame de eventuais nulidades na decisão
de pronúncia e de todas as demais anteriores a ela [...] (AgRg no HC n.
761.819/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, D Je de
).
16/10/2023
20/10/2023

[...] Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento no sentido de que a superveniência de condenação pelo
Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na
Documento eletrônico VDA48202350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:40
Código de Controle do Documento: 85d7d09c-3954-41af-bc8b-cfb787fbb6c4

decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão [...] (AgRg
no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
4/3/2024
7/3/2024

No mesmo passo: RHC 63.772/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza
de Assis Moura, DJe de
; RHC 102.607/ES, Quinta Turma, Rel. Min.
25/10/2016
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC n. 699.552/RS, Quinta
14/2/2019
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
2/3/2022
Não por outro motivo,
s, foi também aprovada a Súmula n.
mutatis mutandi
648, STJ: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento
"
da ação penal por falta de justa causa feito em
s.
habeas corpu
Tudo o que impede a análise aqui posta, pois a sentença condenatória e o
julgamento da subsequente apelação defensiva na origem constituem novos títulos
judiciais que modificaram drasticamente a situação jurídica e tornam ineficaz qualquer
manifestação desta Corte Superior, até mesmo pela falta de dialeticidade das razões aqui
apresentadas em face dos julgados supervenientes.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48202350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:40
Código de Controle do Documento: 85d7d09c-3954-41af-bc8b-cfb787fbb6c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 994.837 / ES
Número Registro: 2025/0123184-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00074676120208080024
00168734320198080024
168734320198080024
201900870535
74676120208080024
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES016198
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES016198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA48448096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: 83f077af-c9ea-4870-aa86-bb3b67486900

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: 83f077af-c9ea-4870-aa86-bb3b67486900